Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723886-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIAN GOMES DA SILVA AGRAVADO: LUANA LIRA SANTIS RIBEIRO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIAN GOMES DA SILVA, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por LUANA LIRA SANTIS RIBEIRO GOMES, que deferiu o pedido de penhora de 15% do importe líquido recebido para abatimento da dívida exequenda. O agravante sustenta, em síntese, que a constrição determinada fere sua dignidade. Discorre sobre seus proventos mensais e suas dívidas, defendendo a impenhorabilidade de seus rendimentos. Por fim, informa que a penhora realizada implicará em severa privação para si e para os demais integrantes de sua família, haja vista possuir outros dois filhos que necessitam de tratamento médico. Postula, então, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do percentual penhorado para 5%. O recurso é isento de preparo (ID 168802573, na origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante pretende, liminarmente, que seja reformada a decisão que deferiu a penhora de 15% do seu salário líquido, para quitação parcial e sucessiva do débito. Na origem, a agravada interpôs cumprimento de sentença em função da inexistência de pagamento dos alimentos prestados, sendo que tal débito alcança o quantum de R$ 9.134.12 (nove mil, cento e trinta e quatro reais e doze centavos), ID 200702021 dos autos de origem. Pois bem. O artigo 529, § 3o, do CPC, prevê a possibilidade de desconto em folha de pagamento da importância das prestações alimentícias em atraso, desde que não ultrapasse cinquenta por cento dos ganhos líquidos do alimentante, assim dispondo: “§ 3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contando que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos”. Com efeito, consoante o contracheque apresentado (ID 60160398), o agravante aufere renda líquida de R$ 1.618,73, como motorista. Nos termos da lei processual, a parcela e os alimentos vincendos não podem ultrapassar 50% dos ganhos líquidos. Desse modo, por meio de simples cálculo aritmético, verifica-se que o valor a ser descontado (65% dos rendimentos brutos) ultrapassa os 50% dos rendimentos líquidos do agravante, estando assim, em desconformidade com à norma legal. Logo, torna-se impraticável e economicamente frustrada a penhora de 15% da remuneração do agravante. Por tal razão, da redução do percentual para 6% (seis por cento) do salário bruto do agravante, mostra-se mais justa e adequada ao caso concreto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos acima preconizados. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator